Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-45.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014922-45.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAMIAO DA SILVA - CPF: 005.934.098-33 (RECORRENTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), Marta Damião da Silva Bastos (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUNICE ROSA DA SILVA GAMA - CPF: 095.674.962-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1014922-45.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MARIA DAMIAO DA SILVA

Recorrido(s):

Marta Damião da Silva Bastos

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIAS – INTUITO DE MÁCULA À IMAGEM DA AUTORA NÃO EVIDENCIADO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a Recorrente, autora, narra que a Recorrida, sua irmã, procedeu com a lavratura de boletim de ocorrências em seu desfavor, apontando que a Reclamante seria autora de crime de subtração de quantia do genitor de ambas, além de praticar maus tratos sobre o mesmo, pessoa idosa e acometida pelo mal de Alzheimer.

Aduz ainda que, em decorrência do registro policial, foi submetida a parecer social, o qual concluiu pela ausência de violência ou negligência contra o idoso, demonstrando assim que se tratam de falsas acusações passíveis de reparação.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

Ora, da análise dos autos, não resta demonstrado que a Recorrida procedeu com o registro policial no mero intuito de macular à imagem da autora, ou mesmo que tenha assim realizado a fim de atingir outro objetivo que não o de proporcionar segurança a seu genitor.

Destaco, havia suspeitas do então noticiado pela Recorrida por outros entes familiares, não incorrendo seu ato, frisa-se, então praticado a fim de apurar eventual risco a seu genitor, em qualquer ato ilícito.

Como bem apontado pelo juízo a quo, “é direito de qualquer cidadão levar suspeitas e fatos ao conhecimento das autoridades responsáveis”, não sendo a simples lavratura de boletim de ocorrência fato a ensejar indenização, sob pena de tolher referido direito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - NOTÍCIA DE CRIME - DANO MORAL - ÔNUS DA PROVA - INOBSERVÂNCIA. A simples lavratura de boletim de ocorrência, com notícia de fatos criminosos, por si só, não tem o condão de caracterizar danos morais. É do autor o ônus de comprovar os fatos alegados na inicial. Não se desincumbindo o autor de evidenciar e comprovar com a necessária segurança a tese lançada na inicial, já que a prova produzida nada demanda não se revela suficiente a tanto, deve ser mantido o não acolhimento de sua pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.16.007191-1/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da súmula em 25/09/2020)

Assim, a manutenção da improcedência pelos seus próprios fundamentos é medida a se impor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022